Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-74.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000638-74.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DOS ANJOS LEONCIO DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA NOMEADA EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS (13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3). PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO DA TESE DE VÍNCULO PRECÁRIO COMO EXCLUDENTE DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MARIA DOS ANJOS LEÔNCIO DOS SANTOS GOMES, objetivando o recebimento de verbas remuneratórias (13º salário e férias acrescidas de 1/3), referentes ao período de 02/01/2017 a 30/12/2020, durante o qual exerceu cargos comissionados na Secretaria Municipal de Educação. A sentença julgou totalmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas reclamadas, no montante de R$ 19.796,22, com incidência de atualização monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade e exigibilidade das verbas remuneratórias postuladas por servidora ocupante de cargo comissionado, especialmente à luz da previsão constitucional (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incisos VIII e XVII da CF/88) e da legislação municipal aplicável, diante da alegação do Município de que a suposta precariedade do vínculo afastaria tais direitos.

3. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, garante aos servidores públicos, inclusive àqueles investidos em cargos comissionados, o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço.

4. A Lei Municipal nº 339/1993 (Estatuto dos Servidores de Irará/BA) também assegura esses direitos a todos os servidores municipais, sem distinção entre efetivos e comissionados.

5. A autora demonstrou a existência do vínculo funcional e a ausência de pagamento das verbas em questão; o Município, por sua vez, não apresentou provas em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000638-74.2022.8.05.0109 tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
IRARÁ

e como apelada

MARIA DOS ANJOS LEÔNCIO DOS SANTOS GOMES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE APELO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador(BA), de setembro de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado –
S
ubstituto de
2º G
rau

Titularidade em Provimento 19

R
elator